Tribunal: STF
Processo: ADI 6990
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração com pedido de atribuição de efeitos infringentes opostos contra decisão que indeferiu o pedido cautelar da presente ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo Governo do Distrito Federal, contra o algarismo VII inscrito no art. 17, I, e o Anexo VII da Lei distrital n. 5.105/2013, que, ao reestruturar a carreira do Magistério Público do Distrito Federal, previu reajustes salariais aos servidores da carreira.



     



    O embargante, em síntese, sustenta que a decisão embargada é omissa, pois silente sobre o pedido de distribuição por dependência do feito, nos termos do art. 325-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF, ao RE 905.357/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que fixou o Tema 864 da Repercussão Geral.



    Nesse sentido, afirma que: 



    [n]o RE 905.357, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, decidiu-se que a previsão de reajuste em lei de diretrizes orçamentárias não prescinde, para ter validade, de efetiva dotação de recursos na lei orçamentária anual. Tem-se, no presente caso, a mesma questão, pois apontamos a invalidade jurídico-constitucional do algarismo ‘VII’ inscrito no art. 17, I e do Anexo VII, da Lei distrital n.º 5.105, de 3 de maio de 2013, que concedeu reajustes salariais futuros sem fazer efetiva previsão nas respectivas leis orçamentárias (doc. 29). 



    Ademais, diante do princípio da eventualidade, na hipótese de não conhecimento dos embargos de declaração, requer que o presente recurso seja recebido como agravo regimental. 



    É o relatório. Decido. 



    Bem examinados os autos, assiste razão ao embargante quanto à omissão apontada. Assim, conheço dos embargos de declaração, considerando sua tempestividade.



    Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.



    Considera-se omissa a decisão que deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, conforme leitura do art. 1.022, parágrafo único, do CPC.



    Por sua vez, o art. 489, § 1º, do CPC dispõe:



    § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:



    I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;



    II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;



    III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;



    IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;



    V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;



    VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.



    Consoante assentado na Certidão de Distribuição (doc. 9), é correta a livre distribuição da presente ação direta de inconstitucionalidade, de modo que não merece prosperar o argumento de que o Ministro Alexandre de Moraes estaria prevento por ser o relator do RE 905.357 RG/RR. 



    A regra geral do art. 66 do RISTF determina que “a distribuição da ação ou do recurso gera a prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão e continência” e deve ser interpretada em consonância com o art. 77-B do RISTF, segundo o qual as ações de controle concentrado observarão a regra de distribuição por prevenção quando houver coincidência total ou parcial de objetos.



    Dessa forma, ao se determinar a distribuição por prevenção nos casos de “coincidência total ou parcial de objetos”, tem-se por fim a conexão com outros processos objetivos, excluídos os demais de natureza subjetiva. Ou seja, os processos de controle concentrado de constitucionalidade não são vinculados por conexão e continência aos processos de controle incidental, como o recurso extraordinário.



    No mesmo sentido, o art. 325-A do RISTF determina que, reconhecida a repercussão geral, serão distribuídos ou redistribuídos ao relator do recurso paradigma, por prevenção, os processos relacionados ao mesmo tema, restringindo-se apenas aos processos de índole subjetiva que permitem o controle difuso ou incidental de constitucionalidade.



    Sobre o tema, confira-se a manifestação do Ministro Celso de Mello, por ocasião de pedido de redistribuição por prevenção entre processos objetivos e subjetivos, na ADI 950 (Rel. Min. Ilmar Galvão):



    Ora, a prévia distribuição de ação mandamental - que faz instaurar processo subjetivo - não atua, nesta Corte, no que concerne à realização do controle normativo abstrato (processo de índole eminentemente objetiva), como causa praeventionis, apta a vincular o Relator do mandado de segurança à ação direta de inconstitucionalidade.



    A essencial diferença que existe entre o processo subjetivo de mandado de segurança - que permite o controle difuso ou incidental de constitucionalidade, em face de situações concretas - e o processo objetivo da ação direta, que viabiliza a fiscalização abstrata ou principal concernente à legitimidade constitucional das normas em tese, impede que se reconheça, a partir da desigual natureza jurídica que qualifica esses processos, uma situação configuradora de prevenção.



    Por entender , desse modo, que a prévia distribuição do MS nº 21747 - DF não basta para tornar preventa a competência do Relator para apreciação desta ação direta, submeto o processo ao Sr. Ministro-Presidente, para efeito de livre distribuição (grifei).



    In casu, discute-se a constitucionalidade do art. 17, I, e do Anexo VII da Lei distrital n. 5.105/2013, que dispõem sobre reajustes salariais escalonados decorrentes da reestruturação da carreira do magistério público do Distrito Federal. 



    O objeto do RE 905.357 RG/RR, por sua vez, trata da incidência do índice de reajuste anual previsto no art. 1° da Lei de Diretrizes Orçamentárias n. 339/2002, do Estado de Roraima, sobre a remuneração de servidor estadual, mais precisamente de policial civil, tendo por base o percentual de 5% definido na Lei estadual n. 331/2002. 



    Logo, não há que se falar em redistribuição desta ação por dependência em relação ao RE 905.357/RR, tal como suscitado nos embargos de declaração, porquanto não há coincidência sequer parcial entre as impugnações, que, além de questionarem atos normativos diversos, se debruçam sobre formatos diversos de aumento da remuneração de servidores. 



    No RE 905.357/RR, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, o aumento se deu em razão de revisão geral anual da remuneração de servidores. Por seu turno, na presente ação direta, não se discute a revisão geral anual, mas sim a reestruturação da carreira com reajustes escalonados.



    Dessa forma, a mera proximidade temática não enseja a prevenção suscitada, ainda mais por não se admitir conexão entre processos de controle concentrado e os de controle difuso ou incidental.



    Por oportuno, colaciono o seguinte julgado em que, sanada a omissão apontada, não foi reconhecida a prevenção por dependência:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver no decisum obscuridade, contradição ou omissão e para corrigir erro material, consoante disposição do artigo 1.022 do CPC/2015. 2. Omissão do acórdão embargado quanto ao pedido de distribuição por dependência. In casu, porém, inexiste qualquer elemento de conexão capaz de ensejar a distribuição pretendida. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para sanar a omissão, sem efeitos infringentes (Rcl 24.872 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 19/5/2017).



    Posto isso, acolho parcialmente os embargos para sanar a omissão verificada, nos termos da fundamentação acima, sem efeitos infringentes. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator